Tribunal: STF
Processo: ARE 1543537
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Associação dos Servidores do Hospital de Pronto Socorro Municipal de Porto Alegre - ASHPS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO GERAL ANUAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. JULGAMENTO LIMINAR DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. TEMA 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Código de Processo Civil estabelece que as ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto, exceto se uma delas já houver sido julgada - artigo 55, § 1º. 2. Embora haja conexão entre as demandas indicadas pela parte autora, verifica-se que nº 5016815-32.2017.8.21.0001 foi julgado em 14-11-2022, de modo que não se apresenta possível, neste momento, a desconstituição da sentença com o fim de serem julgadas conjuntamente as demandas. 3 . Julgamento liminar do feito que encontra amparo no artigo 332 do Código de Processo Civil. 4. Conforme tese firmada no tema 624 do Supremo Tribunal Federal, "o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção". REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (Apelação cível nº 5067039-95.2022.8.21.0001/RS, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 24.11.22)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. 1. Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. Ainda que opostos apenas com o fito de prequestionar a matéria, os embargos devem observar os limites traçados no diploma processual. 2. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 339, o art. 93, IX, da Constituição da República não impõe o exame pormenorizado de cada uma das alegações. REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (Embargos de declaração nº 5067039-95.2022.8.21.0001/RS, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 09.02.23)



    Por sua vez, em sede de juízo de admissibilidade o Tribunal de origem assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 624 DO STF. REEXAME DE PROVA E LEI LOCAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. [...] (Recurso Extraordinário nº º 5067039-95.2022.8.21.0001/RS, 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 18.07.23)



    Interposto agravo interno, o Tribunal decidiu nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO GERAL ANUAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 624 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo interno nº 5067039-95.2022.8.21.0001/RS, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 14.12.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, 37, X e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, quanto à violação dos arts. 37, X, e 93, IX, da Constituição da República, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerados o AI 791.292-RG e o RE 831.111-RG, paradigmas dos Tema nº 339 e 624 da Repercussão Geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é incabível a interposição de agravo para esta Suprema Corte de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno”.  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Não somente, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No mérito, registro que o pedido formulado neste feito vem amparado no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”. 



    Portanto, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa, ficando assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 



    A Constituição Estadual, por seu turno, assim preceitua: 



    Art. 33 – Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 



    § 1º - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, ativos e inativos, e dos pensionistas far-se-á sempre na mesma data e nos mesmos índices. 



    § 2º - O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu poder aquisitivo. [grifei]



      E a Lei Municipal nº 9.870, de 30-11-2005, que dispõe sobre a política salarial dos servidores da Administração centralizada, das Autarquias e Fundações Municipais de Porto Alegre estabelece: 



    Art. 1º. Os valores básicos dos vencimentos, das Funções Gratificadas e dos Cargos em Comissão constantes nos Anexos II, III, IV e VI da Lei nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988, e alterações posteriores, e nos Anexos das Leis nº 6.099, de 3 de fevereiro de 1988, alterada pela Lei nº 7.330, de 5 de outubro de 1993, e nº 6.151, de 13 de julho de 1988, e alterações posteriores; as vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas por servidores e não-calculadas com base no vencimento ou salário; a parcela autônoma de que trata a Lei nº 3.355, de 19 de dezembro de 1969, e alterações posteriores; a retribuição pecuniária máxima das Assessorias Municipais; as vantagens remuneratórias baseadas em estímulo à produtividade e ao desempenho; os salários das funções regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - e demais retribuições pecuniárias definidas em lei serão reajustados com periodicidade anual, data-base em maio de cada ano, consideradas as perdas inflacionárias do período, mediante decreto do Executivo Municipal. (Redação dada pela Lei nº 10.042/2006) (Vide Decreto nº 21.455/2022) 



    Informa a parte autora que no período de maio/2017 a abril/2018 - questionado neste feito - o Poder Executivo Municipal deixou de editar Decreto para recomposição das perdas inflacionárias. 



    Em que pese evidente a omissão legislativa, cabe ao Poder Competente providenciar o suprimento da norma, o que por se tratar de ato de iniciativa do Poder Executivo não admite a interferência judicial, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes (art. 2º da Constituição Federal). 



    A revisão pleiteada exige a elaboração de Decreto pelo Executivo Municipal, sendo vedado a esta Corte de Justiça usurpar da função legislativa de competência exclusiva dos demais Poderes.” (Apelação cível nº 5067039-95.202 2.8.21.0001/RS, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 24.11.22)



    Conclui-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 9.870/2005), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI ESTADUAL 12.923/2013. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1379597 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-07-2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Revisão geral anual. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1247931 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-05-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente